Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-67.2021.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000876-67.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL DARLAN DA ROSA - CPF: 032.464.600-35 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE GOLLO MACHADO - CPF: 033.523.631-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000876-67.2021.8.11.0050

APELANTE: RAFAEL DARLAN DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE DURANTE TODA A PERSECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de ameaça em âmbito doméstico está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000876-67.2021.8.11.0050

APELANTE: RAFAEL DARLAN DA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rafael Darlan da Rosa, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que o condenou à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de ameaça em âmbito doméstico (art. 147 do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resume à palavra da vítima, que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000876-67.2021.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Rafael Darlan da Rosa
, a prática do
crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato
, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] No dia 02 de dezembro de 2021, numa residência situada na rua Cerejeira, no 04, Alvorada, Município de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado RAFAEL DARLAN DA ROSA, prevalecendo das relações íntimas de afeto, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à ofendida ALINE GOLLO MACHADO.

Apurou-se que o acionado e a vítima namoraram por um certo período e ele, por não aceitar o término da relação, passou a perseguir a vítima, importunando seu sossego.

Ocorre que, na data acima mencionada, a vítima, ao chegar na sua residência, deparou-se com o denunciado no local, oportunidade em que ele, ao receber mais uma recusa na tentativa de reatar o relacionamento, a ameaçou, dizendo o seguinte: “Você toma cuidado na rua.... Você fica esperta.... Eu estou sempre de olho.”

Amedrontada a ofendida procurou a Delegacia de Polícia e requereu medidas protetivas de urgências”. [...]”
(id. 183849197).

Após regular instrução processual, realizada por videoconferência, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“Da Materialidade

A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada nos autos, haja vista o contido no Termo de Declaração da Vítima (Id. 54620706 - Pág. 22/24), termo de representação criminal (id. 54620706 - Pág. 18/20), pedido de medidas protetivas (Id. 54620706 - Pág. 26/28) Boletim de Ocorrência (id. 54620706 - Pág. 31/32) termo de interrogatório (Id. 54620706 - Pág. 4/6) relatório policial (Id. 54613424 - Pág. 1/2) antecedentes criminais (Id. 54702411 - Pág. 1) corroborados pelas declarações da vítima e do acusado em seu interrogatório judicial.

Da Autoria

Da mesma forma, a autoria do crime de ameaça restou inconteste, ficando sobejamente demonstrada a conduta penalmente relevante praticada pelo acusado, eis que comprovada pelos depoimentos colhidos na fase policial e corroborados na fase instrutória, senão vejamos.

A Testemunha SIONEY DA COSTA RAMOS relatou em juízo “Que tem uma amizade constante com Rafael que passa uma conduta tranquila”.

A Vítima ALINE GOLLO MACHADO, relatou em juízo que teve um relacionamento amoroso com o Rafael Darlan Da Rosa que ele queria reatar o namoro que no dia dos fatos ele tinha vindo da casa de alguém, a gente já tinha terminado mas ele sempre mandava mensagem querendo reatar o namoro e eu não queria mais, daí ele foi lá em casa ficou lá ameaçando falando palavras e também mandou mensagem por um período de tempo; que já tava em casa e ele chegou lá em casa e ameaçou que iria no serviço do meu pai, disse pra mim que era pra eu ficar esperta, que ele tava de olho, que eu fiquei com muito medo e eu conversei com meu pai e optei por ir na delegacia e pedi medidas protetivas e depois disso ele ainda mandou mensagem pra minha avó, pros meus tios, pra minha prima, pra toda minha família entrando em contato com minha família, tudo isso foi depois da medida protetiva.

O acusado Rafael Darlan da Rosa, durante a instrução processual ao ser interrogado em juízo relatou que “eu nunca fui na casa dela sem ela saber, as vezes até ela me convidada pra ir lá mesmo quando a gente já tinha terminado, nunca ameacei ela dizendo “você toma cuidado, você fica esperta eu sempre estou de olho” ela fez a denúncia por causa do valor da dívida que era no valor de quatro mil reais que nunca recebi dela e nem fui atrás mais para receber.

Então, sopesando todo o arcabouço probatório, restou demonstrado nos autos que a vítima ALINE GOLLO MACHADO sentiu-se ameaçada na época dos fatos diante da ameaça pelo acusado, incutindo temor, tanto que foi à Delegacia de Polícia, registrou o boletim de ocorrência e ofertou representação criminal em desfavor do acusado. Assim, não sobejam dúvidas de que o acusado praticou o crime de ameaça contra a vítima, sob a afirmação de causar-lhe mal injusto e grave.

O STJ já se manifestou nesse sentido: “Sabe-se, com efeito, que, neste tipo de delito, a palavra do ofendido assume relevância probatória (STJ, AgRg no AREsp no 213.796, rel. Min. Campos Marques; HC no 179.364, rel. Min. Marco Antonio Bellizze)”.

Esclareça-se que infligir temor na vítima em bem como perpetrar ameaças e ofensas são atitudes reprováveis em absoluto, que exigem a adequada resposta penal, a par de qualquer divergência pessoal ou patrimonial entre as partes.

Vale observar também que em crimes tais, normalmente procedido às escondidas, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima merece especial atenção, desde que em consonância com as demais provas, e é justamente o que ocorre no feito.

É forçoso destacar ainda, que a ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido. Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt[1] leciona:

“[...] É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo [...]”.

Ora, um dos requisitos para que esteja configurado o crime de ameaça é justamente o fato de a vítima se sentir amedrontada, ou seja, de a ameaça ser real e efetiva, a ponto de causar temor na vítima, circunstância que está claramente evidenciada pelo depoimento da mesma, que afirmou que sentiu temor das ameaças praticadas pelo acusado.

Nesse sentido, registram-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIME DE AMEAÇA – CONDENAÇÃO
– INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS MEDIANTE DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COESAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória, bem como, tendo em vista ser a ameaça, crime de mera conduta, de natureza eminentemente transeunte, ou seja, que não deixa vestígios
. (TJ-MT - APL: 00117717020138110055 165457/2015, Relator: DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/02/2016, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2016). (negritos acrescidos).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal
. (TJ-MT - APR: 00021707620148110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Desta forma, não há imprecisão quanto à autoria e materialidade do crime de ameaça praticada pelo acusado contra a sua ex-namorada, prevalecendo-se de relações domésticas perante as demais provas produzidas nos autos.

Não há mais questionamentos a serem feitos, vez que não há qualquer elemento nos autos que coloque em dúvida a materialidade e autoria delitiva, pelo contrário, todas as provas produzidas são fortes e fornecem a certeza necessária para ensejar o decreto condenatório em desfavor do acusado.

Portanto, exercitados os princípios basilares da ampla defesa e do contraditório, e estando patente que parte dos fatos narrados na peça inaugural acusatória tiveram a materialidade e a autoria delitiva comprovados, a procedência da pretensão contida na exordial acusatória é medida que se impõe.

Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, e o faço para CONDENAR o acusado RAFAEL DARLAN DA ROSA, da imputação descrita no artigo 147 do Código Penal, c/c Lei n° 11.340/2006, praticado contra a vítima ALINE GOLLO MACHADO”
(id. 183849221).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. GILL ROSA FECHTNER, esmiuçou com clareza as provas produzidas e a pretensão recursal,
verbis:

“[...]

Ao contrário do alegado, há elementos probantes suficientes que comprovam ter o apelante proferido ameaças contra a vítima, causando-lhe temor.

A materialidade do delito de ameaça se perfaz no momento em que o sujeito passivo é tomado pelo grande medo de ser submetido ao mal injusto propalado pelo agressor, que, no caso em apreço, ficou constatado pelo fato de a vítima ter se dirigido até a Delegacia de Polícia para relatar os fatos, representar criminalmente contra o réu pelo crime de ameaça e requerer a fixação de medidas protetivas de urgência (ID 183849190).

Por seu turno, a autoria delitiva recai sobre o réu, merecendo destaque, primeiramente, o que fora dito pela vítima Aline Gollo Machado, em sede inquisitiva, quando informou ter sido ameaçada pelo apelante, e que temia pela sua integridade física. Vejamos:

“QUE, pelo período de aproximadamente quatro meses, namorou com a pessoa de Rafael Darlan da Rosa, sendo certo que nesse período o suspeito até mesmo frequentava a casa da declarante, assim como também a mesma ia até a casa dele; QUE, considerando que a declarante passou a ficar bastante envolvido com seu trabalho e faculdade, passou por sua cabeça romper com o relacionamento, porém, o próprio Rafael, bêbado, num sábado, no período da noite, ligou para a declarante dizendo para romperem com o relacionamento, tendo a mesma concordado com ele; QUE, já segunda-feira, quando saia para o trabalho, o suspeito já estava em frente ao seu condomínio aguardando a declarante e pediu para reatarem o namoro, tendo respondido a ele que não; QUE, em princípio, Rafael entendeu a decisão da declarante, mas a partir de então ele passou a ficar perseguindo a declarante, assim como também fazendo ligações telefônicas pedindo para conversarem, acertarem as coisas e reatarem, mas a declarante não concordava; QUE, por mais de uma vez, a declarante foi surpreendida com ou suspeito já dentro de seu condomínio aguardando a mesma; QUE, esse comportamento por parte de Rafael deixou a declarante bastante assustada; QUE, certo dia o suspeito foi até a casa da declarante e disse: “Você toma cuidado na rua... você fica esperta... eu estou sempre de olho”; QUE, a declarante teme por sua integridade física e, por conta disso, neste ato manifesta o seu desejo de representar criminalmente em desfavor do suspeito pelo delito, em tese, ameaça, assim como também requer que seja deferida as Medidas Protetivas em desfavor de RAFAEL DARLAN DA ROSA;(...)” (ID 180145799 – pág. 22)

Em juízo, a vítima voltou a confirmar que o réu lhe ameaçou e que ficou temerosa com as palavras proferidas por ele. Vejamos a degravação realizada pelo Juízo a quo:

“A Vítima ALINE GOLLO MACHADO, relatou em juízo que teve um relacionamento amoroso com o Rafael Darlan Da Rosa que ele queria reatar o namoro que no dia dos fatos ele tinha vindo da casa de alguém, a gente já tinha terminado mas ele sempre mandava mensagem querendo reatar o namoro e eu não queria mais, daí ele foi lá em casa ficou lá ameaçando falando palavras e também mandou mensagem por um período de tempo; que já tava em casa e ele chegou lá em casa e ameaçou que iria no serviço do meu pai, disse pra mim que era pra eu ficar esperta, que ele tava de olho, que eu fiquei com muito medo e eu conversei com meu pai e optei por ir na delegacia e pedi medidas protetivas e depois disso ele ainda mandou mensagem pra minha avó, pros meus tios, pra minha prima, pra toda minha família entrando em contato com minha família, tudo isso foi depois da medida protetiva.” (extraído da sentença - ID 183849221)

Ora, não há como dizer que o réu não praticou o crime narrado na denúncia ou que as ameaças por ele proferidas não foram suficientes para incutir medo e temor na vítima, vez que ela foi enfática ao afirmar, em juízo, que ficou com medo das ameaças expressadas pelo apelante e por isso procurou a Autoridade Policial para solicitar medidas protetivas de urgência. (mídia – ID 183849217)

Por conseguinte, considerando-se a palavra coerente e harmônica da vítima, a ausência de motivos para falsa imputação e o restante do conjunto probatório, há razões suficientes para lastrear o édito condenatório.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO – 2. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE –– VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –PECULIARIDADES DO DELITO QUE NÃO TRANSCENDERAM A NORMALIDADE DO TIPO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime ou do dolo na conduta do agente, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva e da intenção de repercutir medo na vítima; e se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a subsidiar o édito condenatório
. [...] (N.U 1013881-06.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023, grifo nosso).

Diante do exposto, manifestamo-nos pelo desprovimento do recurso”.

Após analisar o arcabouço probatório amealhado, possuo idêntico entendimento, motivo pelo qual adoto o bem lançado parecer,
per relationem
, como razões de decidir para negar provimento ao apelo.

Ademais, é imperioso destacar que os crimes praticados no contexto de violência doméstica,
“na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas,
de modo que a palavra da vítima, neste tipo de delito, é especialmente relevante
”
[Ap. 166399/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015].

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima – coerente durante toda a persecução penal –, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de ameaça, bem como o receio de sofrer mal injusto e grave, do contrário não teria solicitado medidas protetivas e, principalmente, representado contra o acusado [p. 18 – id. 183849190], o que torna o édito condenatório medida impositiva.

A propósito, o delito de ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, isto é, para sua configuração basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no dia dos fatos.

Destarte,
“descabida a absolvição do crime de ameaça, quando a materialidade e a autoria delitivas apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente à vista da palavra da vítima nas duas fases da persecução criminal”
(N.U 0004619-30.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023